Tribunal: TJMT
Processo: 1048763-69.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048763-69.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LIA LEIDE COSTA - CPF: 314.405.921-87 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTRATO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Lia Leide Costa contra sentença da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedente ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão contratual, ajuizada em face do Banco Daycoval S.A. A autora alegava ausência de informação adequada na contratação de cartão de crédito consignado com RMC, pretendendo a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional, a revisão dos encargos e a restituição dos valores supostamente abusivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por fundamentação inidônea; (ii) analisar a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com RMC; (iii) aferir eventual abusividade dos encargos e taxas de juros; e (iv) determinar a possibilidade de conversão da operação contratada para empréstimo consignado comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença apresenta fundamentação suficiente, com análise concreta dos documentos e argumentos constantes nos autos, não se configurando vício de fundamentação ou julgamento extra petita.

4. A contratação do cartão de crédito consignado com RMC encontra respaldo em termo de adesão devidamente assinado e na utilização reiterada do produto pela autora, inclusive para compras em estabelecimentos comerciais, o que revela ciência inequívoca da natureza e condições do negócio jurídico, afastando alegação de vício de consentimento.

5. Os encargos pactuados — juros de 5,5% ao mês e 90,12% ao ano — não ultrapassam a média de mercado para a modalidade de cartão de crédito rotativo no período da contratação (8,45% ao mês e 320,75% ao ano), conforme dados do Banco Central, não havendo abuso na taxa aplicada.

6. A utilização contínua e consciente do cartão de crédito consignado, sem impugnações prévias, impede o acolhimento posterior de alegações de desconhecimento ou surpresa contratual, aplicando-se o princípio do venire contra factum proprium.

7. Não há fundamento jurídico para a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado tradicional, por se tratar de produtos distintos, livremente escolhidos e utilizados pela consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fundamentação baseada em análise documental suficiente afasta a nulidade da sentença.

2. O uso reiterado e consciente do cartão de crédito consignado pelo consumidor caracteriza ciência inequívoca da contratação e afasta alegação de vício de consentimento.

3. Os encargos contratuais são válidos quando compatíveis com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, não configurando abusividade.

4. O princípio do venire contra factum proprium impede a anulação de contrato usufruído por longo período com ciência do consumidor.

5. A conversão de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional não é admissível quando não comprovado vício na contratação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Lia Leide Costa contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão de contrato movida em face do Banco Daycoval S.A.

O magistrado
a quo
(ID. 306729373) julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, de exigibilidade suspensa diante da gratuidade deferida.

Em suas razões recursais (ID. 306729374), a apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por fundamentação inidônea sobre a análise das provas, alegando que o juízo a quo incorreu em julgamento extra petita ao afirmar que a apelante tinha ciência da contratação porque recebia as faturas com informações relativas ao pagamento mínimo, quando em momento algum da instrução processual a recorrente teve acesso ao teor das cláusulas do negócio jurídico reconhecido como válido.

No mérito, a apelante argumenta que o contrato inicial assinado apresentava dados da transação especificando valores e informando a quantidade de parcelas, com moldes idênticos ao empréstimo consignado, mas com taxa de juros aplicada de cartão de crédito. Sustenta que os valores solicitados foram enviados por meio de TEDs, característica do empréstimo consignado, e que o Banco Apelado se aproveitou de sua vulnerabilidade para realizar a contratação sem transparência.

A recorrente alega que não foi informada acerca dos encargos da operação de empréstimo de cartão de crédito, constituindo vício de consentimento na contratação. Argumenta que se tivesse sido adequadamente informada sobre as modalidades disponíveis, teria escolhido a menos onerosa (empréstimo consignado tradicional), e não o cartão de crédito com RMC. Aponta violação aos princípios da informação, boa-fé objetiva, prática abusiva e vício de consentimento.

A apelante sustenta que o objeto principal da demanda é a ilegalidade contratual ante a descoberta a posteriori da abusividade contratual, na medida em que a dívida vem sendo refinanciada mensalmente em razão do pagamento mínimo do saldo devedor, sem que tal informação fosse prestada ao tempo da celebração do negócio principal. Cita jurisprudência do TJMT favorável à conversão da modalidade contratual em casos semelhantes.

Por fim, menciona a Lei Estadual 12.933/2025, que veda a liberação de margem para empréstimos na modalidade de cartão de crédito e cartão benefício, possibilitando às instituições bancárias a conversão desse empréstimo para o consignado com a comprovação da efetiva diminuição da taxa de juros e valor final do contrato.

A apelante requer o conhecimento e provimento do recurso para: anular a sentença ante a fundamentação inidônea; no mérito, reformar a sentença para reconhecer a abusividade dos encargos/juros aplicados sobre o saldo devedor e converter a operação de crédito às Condições Gerais do Empréstimo Consignado, aplicando-se a taxa média de mercado desta modalidade conforme indicadores do Banco Central; e a concessão do benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões sob ID. 306729386.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por Lia Leide Costa contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos formulados na ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão de contrato movida em face do Banco Daycoval S.A.

Os pontos controvertidos da lide consistem em: (i) preliminarmente, a nulidade da sentença por fundamentação inidônea; (ii) no mérito, a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), ante a alegação de que a autora acreditava estar contratando empréstimo consignado convencional; (iii) a abusividade dos juros e encargos aplicados; e (iv) a possibilidade de conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado.

O Juízo de 1o grau, em sentença, julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que, com base nos documentos juntados aos autos, especialmente o termo de adesão ao cartão de crédito consignado assinado pela autora e a utilização do cartão de crédito, houve efetiva ciência dos termos do contrato pela requerente.

Inicialmente, não há que se falar em nulidade da sentença por fundamentação inidônea, pois a análise das provas foi realizada de forma adequada, considerando o termo de adesão ao cartão de crédito consignado assinado pela autora e a efetiva utilização do cartão, documentos que comprovam a ciência inequívoca dos termos contratuais.

Por sua vez, a alegação de violação ao dever de informação não se sustenta, pois o contrato apresenta de forma clara as informações relativas à transação, incluindo valores, taxas e forma de pagamento, sendo certo que a mera transferência dos valores via TED não descaracteriza a natureza do contrato de cartão de crédito consignado, tratando-se apenas da forma de disponibilização do crédito ao consumidor.

De igual forma, inexiste vício de consentimento, uma vez que os documentos acostados aos autos, especialmente o termo de adesão ao cartão de crédito consignado devidamente assinado pela recorrente (ID. 306728890), demonstram que houve efetiva ciência da modalidade contratada, não se configurando indução a erro ou ausência de vontade que justifique a anulação do negócio jurídico.

Tais vícios ocorrem quando a manifestação da vontade é contaminada por elementos que afetam a liberdade ou o conhecimento do agente no momento da celebração do negócio jurídico, comprometendo sua validade, o que não se vislumbra no presente caso.

Quanto a alegação de abusividade de juros, da análise dos autos, especialmente do contrato impugnado constante no ID 306728890, verifica-se que foi pactuada, em novembro de 2020, a aplicação de taxa de juros remuneratórios de 5,5% ao mês e 90,12% ao ano.

Dessa forma:

Por sua vez, a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres, pessoas físicas, modalidade cartão de crédito rotativo, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo período, era de 8,45% ao mês e 320,75% ao ano.

Desse modo:

Tais índices demonstram que os encargos pactuados não excedem os parâmetros médios praticados pelo mercado financeiro, afastando, assim, qualquer alegação de abusividade no contrato celebrado entre as partes.

Ainda que a parte autora tente imputar conduta ilegal à instituição financeira, o contrato firmado indica claramente, em letras destacadas no cabeçalho, tratar-se de cartão de crédito consignado. Portanto, a forma de amortização e os juros aplicados seguem as regras dessa modalidade, e não as de um empréstimo consignado comum.

Dessa forma:

Inclusive, verifica-se, por meio das faturas constantes nos autos, que a parte autora utilizava corriqueiramente o cartão de crédito consignado no comércio local, realizando diversas transações em estabelecimentos comerciais, o que evidencia sua plena ciência acerca da contratação e do funcionamento do produto financeiro.

Tal comportamento reiterado afasta qualquer alegação de desconhecimento ou surpresa quanto à natureza do contrato, bem como impede a tentativa de se esquivar dos encargos e dos juros pactuados, que decorrem diretamente da modalidade livremente escolhida.

Nesse sentido (ID. 306729356):

Diante disso, resta comprovado o uso consciente e habitual do cartão de crédito pela autora, portanto, não há margem para acolher alegações de vício ou abusividade no contrato validamente celebrado.

Por sua vez, a percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Portanto, não há fundamento para a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado tradicional, pois são produtos bancários distintos com características próprias, tendo a recorrente livremente optado pela contratação do cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Diante desse contexto, não é razoável, nem juridicamente admissível, que o requerente, após anos de utilização contínua e pagamentos reiterados das faturas com os encargos destacados, venha agora alegar desconhecimento acerca da incidência de juros ou pretender refutá-los. Tal conduta configura evidente hipótese de
venire contra factum proprium
, uma vez que o requerente agiu de forma compatível com a aceitação dos encargos pactuados durante anos, não podendo agora, pretender se beneficiar de sua própria conduta pretérita.

Este sodalício já se manifestou de igual maneira:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO . USO REITERADO DO CARTÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com limitação de juros e devolução de valores. O apelante alegou ausência de contrato assinado, vício de consentimento e falta de informação adequada, enquanto o banco comprovou o uso reiterado do cartão por meio de faturas, saques e TEDs . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou julgamento extra petita; (ii) estabelecer se o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes é abusivo ou nulo, diante da alegada falta de informação e da ausência do instrumento contratual formal. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença atende ao art. 93, IX, da CF e aos arts. 11 e 489 do CPC, pois contém fundamentação suficiente, ainda que sucinta, rejeitando-se a preliminar de nulidade . 4. A ausência do instrumento contratual não impede o reconhecimento da validade do negócio quando há robusta prova documental do uso reiterado do cartão pelo consumidor. 5. O uso contínuo do cartão por vários anos, mediante saques, compras parceladas e transferências, demonstra ciência inequívoca do contrato, afastando alegação de vício de consentimento . 6.
Incide o princípio do venire contra factum proprium, que veda comportamento contraditório do consumidor que se beneficiou do crédito por longo período e posteriormente questiona a validade do contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. “A fundamentação sucinta que permite compreender a ratio decidendi afasta nulidade da sentença”. 2 . “O uso reiterado do cartão de crédito consignado pelo consumidor caracteriza ciência inequívoca da contratação e afasta alegação de vício de consentimento”. 3. “A inexistência do contrato assinado não invalida a relação jurídica quando há provas documentais robustas da execução do negócio”. 4 . “O princípio do venire contra factum proprium impede a anulação de contrato usufruído por longo período”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 85, § 11, 98, § 3o, 489 e 99, § 2o . Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1013567-30.2023.8 .11.0055, Rel. Des. Márcio Vidal, j . 18/02/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1001271-62.2023.8 .11.0091, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j . 31/07/2025; STJ, REsp n. 95539/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j . 14/10/1996; STJ, AgInt no AREsp n. 2.552.936/RS, Rel . Min. Marco Buzzi, j. 14/04/2025; STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59 .570/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 16/05/2019.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10043287320258110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 10/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2025) (g.n).

Ademais, ainda, que as instituições financeiras não se submetem à limitação de juros remuneratórios prevista no art. 591 do Código Civil ou no Decreto no 22.626/33 (Lei da Usura), conforme reiteradamente decidido pelos tribunais superiores. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, sendo admitida sua revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando configurada a relação de consumo e demonstrada, de forma inequívoca, a abusividade das taxas aplicadas, o que, no presente caso, não restou comprovado.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício .PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP n .o 1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/01 . I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art . 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
(...)

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009 RSSTJ vol . 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

Diante do exposto, resta evidente que não há qualquer abusividade nas taxas de juros aplicadas ao contrato em questão. O requerente utilizou o cartão de crédito de forma livre, consciente e reiterada ao longo de vários anos, com pleno conhecimento das condições pactuadas, também quanto aos encargos financeiros devidamente informados nas faturas mensais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por LIA LEIDE COSTA e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida.

Majoro
os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025